Tribunal: TJDFT
Processo: 0708248-94.2018.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PARTILHA. ALIMENTOS E GUARDA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEITADA. MÉRITO RECURSAL. FIXAÇÃO DOS ALIMENTOS DEFINITIVOS. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DEVIDO. ADMITIDA. ADEQUAÇÃO ENTRE A NECESSIDADE, POSSIBILIDADE, PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PARTILHA DE BENS. ALEGADA SIMULAÇÃO NA TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO VEÍCULO PARA TERCEIRO. JUIZO CÍVEL COMPETENTE. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA.

1. As razões recursais deduzidas no recurso de apelação pela parte ré são hábeis a permitir a análise da controvérsia instaurada nos autos pela Turma, inclusive por ser da própria natureza do recurso possibilitar que o órgão colegiado aprecie a matéria decidida pelo Juízo a quo, sobretudo se considerar tratar-se a matéria de mérito recursal. Preliminar de não conhecimento rejeitada.

2. A obrigação alimentar para com os filhos menores decorre do dever de sustento dos pais, face ao exercício do poder familiar, conforme as determinações do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Código Civil, da Lei de Alimentos (Lei no 5.478/68) e da Constituição Federal.

3. Preconiza o § 1o do art. 1.694 do Código Civil que “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”, de tal modo que o quantum da verba alimentar deve ser firmado com arrimo no binômio possibilidade/necessidade, respectivamente do alimentante e do alimentando.

4. O magistrado, ao apreciar o quantum dos alimentos, deve, de maneira proporcional e razoável, conjugar as necessidades do credor com as possibilidades financeiras do devedor, de modo a assegurar a subsistência das duas partes.

5. Deve ser alterado o importe dos alimentos fixados, quando se observa que não houve correta adequação entre a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante.

6. A alegada ocorrência de simulação no ato de transferência de titularidade de automóvel para o nome de terceiro, supostamente adquirido na constância do relacionamento conjugal, deve ser objeto de ação própria, não competindo ao Juízo de Família apreciação desta matéria.

7. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Recurso da parte autora conhecido e provido. Recurso da parte ré conhecido e desprovido.